Tribunal: TJSP
Processo: 2243795-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243795-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente EDMAR
NUNES DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243795-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15.390
2
Voto no 15.390
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Edmar Nunes de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Barueri SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Edmar Nunes de Oliveira. Alega, em suma, que o paciente,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões:
a) ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b)
fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c) riscos da
COVID-19 à população carcerária. Busca a desconstituição da prisão
preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 76/78).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 83/84).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 88/92).
Foi determinado o apensamento deste feito ao
H.C. no 2255458-86.2020.8.26.0000, para julgamento em conjunto
(cf. fls. 95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243795-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15.390
3
Houve nova manifestação da d. Procuradoria
de Justiça (cf. fls. 99).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O exame dos autos revela um cenário de
fundada suspeita de que o paciente cometeu os crimes de tráfico de
drogas, bem como o delito previsto no artigo 273, par. 1o-B, I, do
Código Penal.
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, por volta das
11h50min, na Rodovia SP 280 (Km 20), no bairro Jardim Santa Cecília, nesta cidade e
comarca, EDMAR NUNES DE OLIVEIRA, qualificado a fl. 8/9, trazia consigo, para
entrega a consumo de terceiros, drogas (80 porções de metilenodioximetanfetamina -
MDMA, também conhecida como Ecstasy, com peso líquido de 29,1g), sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que, naquela mesma data (11.10.2020), por
volta das 11h50min, na Rua Oiticicas, no imóvel de n.° 229, nesta cidade e comarca,
EDMAR NUNES DE OLIVEIRA, qualificado a fl. 8/9, mantinha em depósito, para entrega
a consumo de terceiros, drogas (60 porções de metilenodioximetanfetamina MDMA -,
também conhecida como Ecstasy, com peso líquido de 23,8g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, e medicamentos sem registro no órgão
de vigilância sanitária competente ANVISA (uma ampola com metandrostenolona; uma
ampla com propianato e enantato de testosterona; uma ampola de cipionato de
testosterona; uma ampla de enantato de testosterona).
Segundo o apurado, o denunciado Edmar dedicava-se à
prática do tráfico de drogas e à comercialização de medicamentos sem registro na ANVISA
(esteroides anabolizantes), no município de Barueri/SP; no dia dos fatos, ele mantinha em
depósito, ocultados em sua residência (na rua acima descrita), em seu próprio quarto, os
medicamentos e as drogas acima descritos - uma ampola com metandrostenolona; uma
ampla com propianato e enantato de testosterona; uma ampola de cipionato de
testosterona; uma ampla de enantato de testosterona; e 60 porções de Ecstasy (MDMA); na
mesma ocasião, além de ter as substâncias de forma ilícita em casa, o Denunciado ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243795-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15.390
4
circulava de carro, ora trazendo consigo, quando transitiva pela Rodovia SP 280 (km 20),
mais 80 porções de Ecstasy; os entorpecentes (que já estavam embalados de forma
individualizada em invólucros plásticos) e os medicamentos eram destinados ao repasse a
terceiras pessoas.
No dia dos fatos, o denunciado Edmar e seus amigos
Rogério, Luiz, Valdeir e Kelvys foram até o município de Santana de Parnaíba/SP, com o
veículo Ford/Ecosport (placas DYB-3957), para participar de uma festa rave; o
Denunciado levou uma partida de drogas (MDMA) consigo para venda no evento onde o
primeiro vendeu algumas porções de Ecstasy para alguns participantes do evento (cfr.
confissão de fl. 8/9), mas sobraram ainda 80 porções daquele entorpecente; na ocasião em
que retornavam para o município de Barueri/SP, ao passarem por uma praça de pedágio
localizada no Km 20 da Rodovia SP 280, foram abordados por uma guarnição da Polícia
Militar, que observou que os ocupantes do automóvel haviam demonstrado nervosismo ao
visualizarem os policiais.
Em buscas realizadas no interior do automóvel, foram
localizadas, ocultadas dentro de uma mochila pertencente ao denunciado Edmar, 80
porções de Ecstasy e R$ 621,00 em dinheiro - quantia decorrente de recentes vendas de
entorpecentes , e, na posse de Rogério e Luiz1, algumas porções de drogas e R$ 152,00 em
dinheiro; o Denunciado assumiu a propriedade das drogas que estavam guardadas na
mochila e admitiu aos policiais que havia vendido algumas porções de Ecstasy na festa
rave; nada de ilícito foi encontrado em poder de Valdeir e Kelvys (condutor do automóvel);
todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.
Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o
denunciado Edmar informou que mantinha mais drogas em sua residência e disse que
autorizava uma busca domiciliar; então, uma equipe de investigadores foi até a residência
do Denunciado e localizou, no quarto dele, 60 porções de Ecstasy e várias ampolas de
medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.
Confissão irrestrita a fl. 8/9.
Auto de exibição e apreensão das drogas e dos
medicamentos sem registro na ANVISA a fl. 18/9. Laudo de constatação das drogas a fl.
24/7 e laudo pericial dos medicamentos a fl. 176/180. O laudo pericial faltante (exame
químico-toxicológico) será juntado no decorrer da instrução criminal(...)” (cf. fls.
196/199, dos autos do processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243795-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15.390
5
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
As
circunstâncias
concretas,
mais
especificamente, quantidade e natureza das substâncias (atente-se
para o elevado potencial lesivo delas para a saúde pública) indicam
ações bastante reprováveis sob a óptica penal, a indicar que a liberdade
do paciente representa um risco para a segurança e saúde públicas,
cenário a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem
pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243795-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15.390
6
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Aparentemente, tem-se um cenário que não
comporta a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243795-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15.390
7
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa (no sentido de que sua liberdade
coloca em risco a segurança e a saúde públicas), de sorte que não é o
caso de se desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar,
pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a
saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 49/52 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243795-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15.390
8
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator